Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade da fornecedora pela falha do produto (divergência de numeração de motor). Aclaratórios rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por fornecedora de veículos em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017591-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEY VIANA CRUZ - CPF: 524.437.282-34 (APELANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (APELANTE), SIDNEY VIANA CRUZ - CPF: 524.437.282-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade da fornecedora pela falha do produto (divergência de numeração de motor)
.
Aclaratórios
r
ejei
tados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por fornecedora de veículos em face de acórdão que reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a resolução contratual sem ônus ao consumidor, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não tratar expressamente da devolução e transferência do veículo ao fornecedor, bem como se seria necessário o prequestionamento explícito dos
arts
. 884 e 475 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Não configurada omissão, pois o acórdão analisou todos os pontos relevantes e determinou que a resolução contratual se desse sem ônus ao consumidor, imputando ao fornecedor a responsabilidade pela restituição dos valores pagos.

4. A responsabilidade pelo veículo com irregularidade recai exclusivamente sobre a fornecedora, não sendo exigível do consumidor qualquer providência para devolução.

5. O prequestionamento não exige citação literal de dispositivos legais, sendo suficiente o exame da matéria objeto dos artigos invocados.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso sobre providências de devolução de bem defeituoso, quando reconhecida a responsabilidade exclusiva do fornecedor. 2. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, bastando a apreciação da matéria neles contida."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 884 e 475.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.155.276/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
em face do r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto por Sidney Viana Cruz e Banco Volkswagen S/A, e negou provimento ao apelo da ora embargante.

O v. acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da fornecedora pela falha na prestação do serviço, determinando a resolução do contrato sem qualquer ônus ao consumidor, e fixou a obrigação de restituição dos valores pagos e despesas incorridas com reparos no automóvel, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, afastando, por sua vez, a responsabilidade do banco financiador pela natureza da relação jurídica.

A embargante alega a existência de
omissão no julgado
, ao argumento de que
não houve expressa determinação quanto à devolução e transferência do veículo pelo embargado
, o que, em seu entender, implicaria enriquecimento ilícito.

Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais (
arts
. 884 e 475 do Código Civil), e requer que o julgado delimite de modo expresso os efeitos práticos da rescisão contratual.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
275709353
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que deu provimento ao recurso de Sidney Viana Cruz
, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando a resolução do contrato com restituição dos valores pagos, inclusive com os reparos realizados no automóvel adquirido, com atualização monetária e juros legais.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar expressamente a devolução e a transferência do veículo por parte do embargado, sob pena de enriquecimento ilícito
, e pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos 884 e 475 do Código Civil, bem como tese jurídica que delimite os efeitos da rescisão contratual.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

O v. acórdão embargado foi claro e suficiente ao resolver a controvérsia, assentando que o inadimplemento contratual culposo da fornecedora — ora embargante — impõe a resolução contratual sem qualquer ônus ao consumidor, cabendo à empresa restituir os valores despendidos com a compra e os reparos no automóvel. A decisão utilizou como fundamento o princípio da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

Transcrevo:

“[...]
No laudo de vistoria na página 1 do documento consta que o número do motor do veículo é B4DC401Q118968, todavia, na página 2, consta a foto do motor do veículo com a numeração B4DC401Q098983.

O laudo de vistoria, produzido pela própria empresa, demonstra de forma irrefutável que a divergência no número do motor já existia no momento da venda. A presença de duas numerações diferentes para o mesmo motor em um mesmo laudo é uma prova contundente da má-fé da empresa.

As situações elencadas acima demonstram evidente falha do produto, conquanto seja dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos bens que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

[...]
Imperioso, portanto, a correção da sentença, para que seja acolhida a versão fática narrada pela parte autora, reconhecendo-se a deficiência do automóvel vendido e o inadimplemento culposo do negócio jurídico por parte do fornecedor, o que autoriza a resolução do
contrato sem qualquer ônus ao consumidor
.”

Conforme assentado nas contrarrazões dos embargos, o automóvel foi apreendido pelo Banco Volkswagen, durante o processamento da ação, em decorrência direta da conduta da própria embargante, MOVIDA, que comercializou bem viciado, com grave irregularidade identificada na divergência entre o número do motor cadastrado no BIN e DETRAN-MT (B4DC401Q118968) e o efetivamente presente no veículo (B4DC401Q098983).

Importa destacar que, ao consignar no acórdão embargado que a resolução contratual deve se operar “
sem qualquer ônus ao consumidor
”, esta Turma Julgadora reconheceu, de forma inequívoca, que a responsabilidade pelos efeitos do inadimplemento culposo deve recair integralmente sobre a parte fornecedora do bem defeituoso — no caso, a embargante MOVIDA.

Diante da comprovada deficiência estrutural do automóvel, e especialmente considerando que o veículo sequer foi transferido ao nome do consumidor, tampouco utilizado por ele, é inadmissível exigir do embargado qualquer providência ou obrigação relacionada à restituição do bem, inclusive quanto à sua localização ou devolução. É do embargante, que deu causa à rescisão, o dever de diligenciar e arcar com os custos de eventual busca, retirada ou regularização do bem, inclusive perante o terceiro que o apreendeu (Banco Volkswagen). Trata-se de natural decorrência do retorno ao
status quo ante
, onde se presume que, não fosse a prática comercial lesiva e irregular, o consumidor jamais teria celebrado o negócio ou arcado com prejuízos materiais e extrapatrimoniais dele decorrentes.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pel
a
Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre reiterar que não há obrigatoriedade de o julgador fazer menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada e decidida, conforme
art. 1.025, caput, do CPC
:

“Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ao tratar do assunto na novel legislação,
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha afirmaram que
“há prequestionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão”
(Curso de Direito Processual Civil, v. III, 13ª ed., Salvador:
JusPodivm
, 2016, n. 17.1, p. 283).

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025